Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Receptação. Dosimetria da pena de multa. Alegada obscuridade. Inocorrência. Inovação recursal. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao apelo. A embargante alega obscuridade no acórdão.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
5. A alegação de desproporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade não merece acolhida, uma vez que não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que obsta sua apreciação em sede de embargos de declaração. Ainda assim, o acórdão recorrido, em razão da profundidade do efeito devolutivo inerente à apelação criminal, examinou a dosimetria da pena, concluindo por sua correção e proporcionalidade.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação de mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1962976, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.1.2025; TJDFT, Acórdão n. 1229165, Rel. J. J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17.2.2020.